Tribunal: STF
Processo: RE 1566512
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, resumido na seguinte ementa (Doc. 17, fl. 1):



     TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DECLARAÇÕES DE POLICIAIS REFERENDADAS POR DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PREVISTA NO ART. 33,§4°, DA LEI '.° 11.343/06. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.



    I - Harmonizando-se as declarações prestadas por policiais aos demais elementos de prova coligidos aos autos, restando suficientemente comprovada a propriedade da droga arrecadada, não tem lugar a edição de decreto absolutório nos moldes propugnados em recurso.



    II- Tratando-se de réu reincidente, inviável o acolhimento do pedido de aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, MAIKON DA SILVA CONSTÂNCIA, foi condenado às penas de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, por infração ao disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Doc. 11).



    O TJMG negou provimento ao recurso de apelação, nos termos da ementa supratranscrita (Doc. 17).



    A Defesa opôs Embargos de Declaração pedindo que fosse sanada omissão relativamente à ausência de manifestação acerca da inconstitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas, a fim de afastar a reincidência do embargante.e consequentemente, conceder-lhe a causa de diminuição do art. 33, § 4°, da Lei n° 11.343/06. 



    Tais Embargos de Declaração foram rejeitados, em acórdão assim ementado (Doc. 23):



    - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL - ACÓRDÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO - TIPICIDADE - PRECEDENTES DO STJ - REDISCUSSÃO MERITÓRIA - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.



    - A nova lei de drogas, ao rechaçar a possibilidade de fixação de pena privativa de liberdade, promoveu o abrandamento da punição dispensada ao usuário de entorpecentes, todavia, não descriminalizou a conduta tipificada no art. 28 da Lei nº 11.343/06.



    - Impõe-se a rejeição dos embargos se interpostos com a indevida finalidade de instaurar-se uma nova discussão sobre a matéria já apreciada com o propósito de influir no resultado do julgamento.



    Irresignada, a defesa interpôs Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, X e XXXV, da CF/1988 (Doc. 26).



    Afirma, em síntese, que “resta patente que a punição do art. 28, da Lei n.° 11.343/06, é do uso de entorpecentes, o que significa dizer que se está punindo a autolesão (potencial). O frágil argumento de que uso de entorpecentes deve ser criminalizado em razão do crescimento da violência, além de não superar a questão constitucional, não convence” (Doc. 26, fl. 11).



    Requer, assim, o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário, para que “seja declarada a inconstitucionalidade do art. 28, da Lei n.° 11.343/2006 e, via de consequência, seja reconhecida a PRIMARIEDADE do réu, remetendo os autos ao Tribunal a quo para refazer a dosimetria da pena, afastando a agravante da reincidência, e concedendo o benefício do § 4° do art. 33, da Lei n.° 11.343/06, reduzindo-se a reprimenda imposta ao recorrente” (Doc. 26, fl. 12).



    Em sede de contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais manifesta-se pela inadmissão do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (Doc. 28).



    O Tribunal estadual admitiu o recurso (Doc. 30).



    É o relatório. Decido.



    O Plenário desta CORTE, por maioria, deu provimento ao RE 635.659/SP para declarar, quanto à posse de “maconha” para consumo pessoal, “a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11.343/2006, de modo a afastar do referido dispositivo todo e qualquer efeito de natureza penal, ficando mantidas, no que couber, até o advento de legislação específica, as medidas ali previstas”. 



    A CORTE ainda fez um apelo aos Poderes Legislativo e Executivo para que:



    “[...] adotem medidas administrativas e legislativas para aprimorar as políticas públicas de tratamento ao dependente, deslocando o enfoque da atuação estatal do regime puramente repressivo para um modelo multidisciplinar que reconheça a interdependência das atividades de (a) prevenção ao uso de drogas; (b) atenção especializada e reinserção social de dependentes; e (c) repressão da produção não autorizada e do tráfico de drogas.”



    Ao final, o TRIBUNAL fixou a seguinte tese para o Tema 506 da Repercussão Geral:



    1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III);



    2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei nº 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta;



    3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei nº 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença;



    4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito;



    5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;



    6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários;



    7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio;



    8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário. 



    Destaca-se que o julgamento do Tema 506 da Repercussão Geral por esta CORTE não alcançou nenhuma outra substância além da “cannabis sativa”.



    No ponto,  não há nos autos informações claras a respeito dos antecedentes do réu, notadamente se a condenação anterior referente ao art. 28 da Lei nº 11.343/06 ocorreu em razão da posse de “cannabis sativa” ou de outra substância entorpecente proscrita.



    A defesa não logrou suprir essa omissão, deixando de informar a natureza e a quantidade da droga relacionada à condenação pretérita, proferida nos autos do Processo nº 0108473-21.2012.8.13.0035, considerada para o reconhecimento da reincidência pelo Juízo de origem nos presentes autos.



    No caso, para se verificar a possibilidade de se aplicar a tese fixada no Tema 506 da Repercussão Geral à condenação imposta ao recorrente no Processo nº 0108473-21.2012.8.13.0035, em que fora condenado pela prática da conduta tipificada no art. 28 da Lei nº 11.343/06, seria necessário saber a natureza da droga apreendida naquela ocasião. Contudo, não é possível extrair esse dado das peças que instruem os presentes autos.



    No ponto, vale ressaltar que nem mesmo nas peças de defesa há indicação da natureza da droga apreendida com o recorrente no caso julgado no Processo nº 0108473-21.2012.8.13.0035.



    Assim, incide ao caso a Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    De todo modo, ainda que fosse possível superar o óbice da Súmula 284/STF e ingressar na análise da questão de fundo, não seria possível afastar a reincidência reconhecida pelas instâncias ordinárias.



    Em pesquisa realizada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e com base em informações obtidas junto á 1ª Vara Criminal de Araguari, na qual tramitou o Processo nº 0108473-21.2012.8.13.0035, em que o recorrente fora condenado como incurso no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, o que ensejou o reconhecimento de sua reincidência nos presentes autos, verifiquei que a substância entorpecente portada para consumo pessoal pelo recorrente naquela ocasião correspondia a 39,3 gramas de “cocaína”.



    Nesse cenário, não favorece o recorrente a tese fixada por esta CORTE no Tema 506 da Repercussão Geral.



    Conforme já destacado, o Tema 506 diz respeito especificamente a um tipo de droga, a “maconha”, de modo que a posse de “cocaína” para consumo pessoal continua sendo punível na esfera criminal. 



    Dessa forma, como a conduta pela qual o recorrente fora condenado no Processo nº 0108473-21.2012.8.13.0035 não deixou de ser considerada crime após o julgamento do Tema 506, tal condenação permanece relevante para fins de reincidência e, por consequência, para afastar a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 no caso.



    Adequada, portanto, a conclusão do acórdão recorrido: “Tratando-se de réu reincidente, inviável o acolhimento do pedido de aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTROAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente